Tribunal: TJDFT
Processo: 0005326-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005326-33.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: HUGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por HUGO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO contra a r. sentença de ID 41610807, em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Em suas razões recursais (ID 41855184), o apelante aduz, em suma, que deve ser excluída a causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois o referido objeto sequer foi encontrado na posse dos réus. Destaca que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, CP, condiciona-se a apreensão e perícia da arma de fogo. Sustenta que na segunda fase da dosimetria deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, em razão da menoridade relativa do agente à época do fato, ainda que a pena seja fixada abaixo do limite mínimo abstratamente cominado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, porquanto editada antes da reforma do Código Penal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Ao ID 42095938, o Ministério Público do Distrito Federal ratifica as alegações finais e as contrarrazões oportunamente apresentadas pela Procuradoria de Justiça Criminal. Contrarrazões ofertadas pela d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 42509942). Ao ID 42602835, a Defesa técnica noticia o falecimento do réu, anexando a correspondente certidão de óbito ao ID 42602836. Instado a se manifestar (ID 42619610), o Ministério Público oficia pela extinção da punibilidade (ID 42865005). É o relatório. Decido. É cediço que a morte do agente dá causa à extinção da punibilidade, consoante preconiza o artigo 107, inciso I, do Código Penal: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; Considerando que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, conforme princípio da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV, 1a parte da CF), a morte do agente cessa para o Estado o jus puniendi, não persistindo qualquer efeito penal ou extrapenal do processo. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL MANTIDO. MORTE DO APENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I - A extinção da punibilidade pela morte do agente, prevista no art. 107, I, do Código Penal, se estende à pena de multa. II - A Lei no 9.268/1996, ao modificar a redação do art. 51 do CP e estabelecer a pena de multa como dívida de valor, não alterou sua natureza jurídica, que continua sendo de sanção penal. III - A opção legislativa pela extinção da punibilidade no caso de morte do agente tem dois fundamentos: o princípio geral de que a morte tudo resolve (mors omnia solvit) e o princípio constitucional que obsta que a pena passe da pessoa do condenado; excepcionadas a obrigação de reparar o dano nos limites das forças da herança e a decretação do perdimento dos bens (art. 5o, XLV, 1a parte, da CF). IV - Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1336651, 07503326020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, verifica-se que o réu faleceu na data de 19/12/2022, cujo óbito foi comprovado através da certidão juntada ao ID 42602836. Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade pela morte do réu Hugo Henrique da Silva Ribeiro. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora